Tribunal: TJMT
Processo: 0000924-06.2015.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000924-06.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 023.765.271-47 (APELANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOYCE DOS REIS ASSUNÇÃO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000924-06.2015.8.11.0098

APELANTE: EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, § 9º E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR OS DELITOS – AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – ACRÉSCIMO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO NA DELIMITAÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou o crime de lesão corporal e de ameaça que lhe é imputado.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente nos casos em que é apoiada por outros elementos de prova.

Eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

“Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1822454/GO).

A confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000924-06.2015.8.11.0098

APELANTE: EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Evandro Marques de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo 129, § 9º, e ao art. 147 do Código Penal (lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) não há provas judicializadas para a condenação; 2) réu e vítima se reconciliaram, de modo que “
a solução mais adequada para o presente feito é a absolvição do apelante, pois a condenação somente teria o condão de violar a instituição familiar e até mesmo a finalidade da Lei 11.340/06
”; 3) “
a verdade é uma só, a possível vítima jamais se sentiu coagida pelo apelante, tanto é que houve reconciliação entre o casal, logo, há prova concreta no sentido de não haver tido efetivada a intimidação
” (sic) (Id. 32537470).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
33152953).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
34413458
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020